Tribunal: TJSP
Processo: 0003418-12.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003418-12.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JORGE
WILLIAN DE SOUZA ALVARENGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso de Jorge Willian de Souza Alvarenga., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003418-12.2018.8.26.0358 -Voto no 40833
2
Voto no 40.833
Apelação no 0003418-12.2018.8.26.0358 - Mirassol
Processo no 0003418-12.2018.8.26.0358 1a Vara
Apelante - Jorge Willian de Souza Alvarenga
Apelado - Ministério Público
Violência doméstica. Ameaça. Continuidade delitiva. Prova
suficiente. Recurso improvido.
Jorge Willian de Souza Alvarenga, por infração ao
artigo 147, caput, c.c. artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, ambos do Código
Penal, reconhecida a continuidade delitiva, foi condenado à pena de um
mês e dezesseis dias de detenção, em regime semiaberto, decretada a
suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da
Constituição Federal (fls. 83/84).
Postula o ilustre defensor, por atipicidade da
conduta, a absolvição (fls. 93/98).
Reiteradas as alegações finais (fls. 102/103), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(fls. 109/112).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003418-12.2018.8.26.0358 -Voto no 40833
3
Consta da denúncia que, em data incerta, no mês
de junho de 2018, na zona rural de Mirassol/SP, Jorge Willian de Souza
Alvarenga, prevalecendo-se das relações domésticas, com palavras, teria
ameaçado de morte Bárbara Nantes da Silva, companheira. Consta ainda
que, no dia 12 de julho de 2018, em horário incerto, munido de uma faca,
teria ameaçado a vítima, dizendo que se ela deixasse o lar, a mataria,
colocando fogo, dando-lhe facadas, tiros ou qualquer coisa para ceifar-lhe a vida.
Na mesma data, teria ligado para a casa da mãe da vítima, dizendo que veria o
que ocorreria com ela se não reatasse.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), mensagem (fls.
09) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante negou a
prática do delito. Cumpriu as medidas protetivas. A mãe da vítima ia visitá-
la todos os dias. Não teria como ameaçar ou agredir a vítima. Não
mandou mensagens contendo ameaças. Não sabe dizer se a vítima
está com outra pessoa. Não mantem contato com ela. Possui vinte e
quatro anos, já cumpriu pena por tráfico. Está em outro relacionamento
(mídia).
A vítima Bárbara, em juízo, disse que sempre sofreu
agressões, por parte do apelante. Por diversas vezes, se separaram e
reataram o relacioamento. Perdoava o apelante. Já fora agredida por ele,
teve o nariz quebrado, por duas vezes e três costelas fraturadas. Não
registrou ocorrência. Na data dos fatos, o apelante ameaçou colocar fogo
nela. Não viu faca. Pediu medidas protetivas. Ainda assim, o apelante
continuou a perseguí-la e ameaçá-la. As ameaças só terminaram, depois
que seu atual namorado foi falar com o apelante (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003418-12.2018.8.26.0358 -Voto no 40833
4
A testemunha Rosa Maria Nantes, genitora da
vítima, em juízo, afirmou que a filha e o apelante mantiveram
relacionamento tumultuado, por cerca de dois anos. Certa vez, uma amiga
da vítima avisou que presenciara o apelante desferir um soco nela. Foi até
a casa da vítima, tirou a filha de lá. Ela mostrou a perna, com
hematomas, decorrentes da agressão perpetrada pelo apelante. Não se
recorda da data exata; foi no ano de 2018. O apelante mandava
mensagens para a vítima com ameaças e ofensas. Dizia que ela só servia
para visitá-lo, na cadeia. A vítima apagou algumas mensagens. A vítima
sentia medo das ameaças de morte. A vítima foi morar em sua casa. O
apelante correu atrás do carro. Não viu faca com ele, não ouviu falar em
fogo. Atualmente, estão separados, a vítima está em outro relacionamento
(mídia).
O contexto probatório, amealhado nos presentes
autos, não favorece o apelante.
A negativa de autoria apresentada, no interrogatório
judicial, foi desmerecida pelas declarações da vítima Bárbara, que
confirmou sentir-se intimidada com as ameaças de morte. Suas
declarações
foram
corroboradas
pelo
depoimento
prestado
pela
testemunha Rosa Maria Nantes. Sem contar o teor das mensagens.
Foram expressamente reconhecidas pelo apelante (fls. 9, 16).
A palavra da vítima, em se tratando de situação de
violência intrafamiliar, não pode ser desvalorizada, desde que se mostre
coerente e segura, como ocorre, no caso em questão.
Assim, tendo em vista a prova produzida, em
contraditório, na instrução do processo, não há falar em atipicidade da
conduta. Inviável a absolvição pretendida pela Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003418-12.2018.8.26.0358 -Voto no 40833
5
A pena foi fixada, no mínimo legal, em um mês de
detenção, elevada em um terço, em razão da circunstância agravante,
prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal e pela
circunstância agravante da reincidência (fls. 70), ficou em um mês e dez
dias de detenção, aumentada em um sexto, pela continuidade delitiva,
permaneceu em um mês e dezesseis dias de detenção. Não comporta
alteração.
O regime inicial semiaberto fica mantido, em razão
da reincidência.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso de Jorge Willian de Souza Alvarenga.
desa Angélica de Almeida
relatora